Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo erro material quanto à fixação da pena, ele deve ser corrigido conferindo efeitos infringentes aos embargos.
2. Readequando a fixação da pena e aplicando-se a regra do concurso material de crimes, também se altera a unificação das penas
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.